Tribunal: TJMT
Processo: 1009425-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009425-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR OMISSÃO
.

Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009425-85.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

MILTON LUIS BELLINCANTA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MILTON LUIS BELLINCANTA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ele, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução.

Alega o embargante que “
v. acórdão omitiu-se sobre ponto nevrálgico trazido no Agravo de Instrumento em questão, qual seja: a possibilidade de mitigação e dispensa da garantia dos Embargos à Execução ante a presença dos requisitos de fumus boni iuris e do periculum in mora
” (sic).

Sustenta que “
o Banco do Brasil demanda o adimplemento da Cédula Rural Pignoratícia no 21/93091-0, título este de origem e natureza rural estabelecido pela Lei 4.829/1965 e que admite a prorrogação de seu vencimento nas hipóteses em que o pagamento não for efetuado por dificuldades de comercialização dos produtos ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
” (sic).

Descreve que “
título também prevê a ilegal correção monetária com base no índice IRP e a indevida taxa de 6,18% ao ano, no período de normalidade, bem como a possibilidade de incidência de comissão de permanência no caso de inadimplemento
” (sic), de modo que entende demonstrada a probabilidade de seu direito, pois “
qualquer ato de expropriação do patrimônio do Embargante sujeitará os seus bens à satisfação de débito inexistente e indevido
” (sic).

Argumenta que “
o Embargante ostenta nítida situação de hipossuficiência, o que, por sua vez, possibilitaria a mitigação e necessidade de caucionar os Embargos à Execução para o seu recebimento no efeito suspensivo, tendo em vista a posição de vantagem do Banco do Brasil
” (sic).

Menciona que “
o fumus boni iuris é evidente a partir da nulidade da Ação Executória em razão da não observância e possibilidade de alongamento e prorrogação do vencimento da dívida rural, tendo em vista as dificuldades de comercialização de produtos e eventos prejudiciais à sua atividade fim suportadas pelo Embargante, conforme indicado no item 2.6.9 do Manual do Crédito Rural2, corroborado pela súmula 298 do col. Superior Tribunal de Justiça
” (sic)

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, concedendo-lhe excepcional efeito infringente, para deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, diante da possibilidade inequívoca da mitigação do requisito da caução no caso concreto (id. 150253199).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 151812195 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.”

O embargante sustenta a omissão no julgado, porque o efeito suspensivo aos embargos à execução foi indeferido por ausência da comprovação da penhora, depósito ou caução, sem levar em consideração a probabilidade de seu direito invocado e ainda o
fumus boni iuris.

Sobre a matéria, o Código de Processo Civil, na busca por maior efetividade nas ações de cunho executivo, deixou de prever a atribuição automática de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando, no art. 919 e parágrafos, a concessão em casos excepcionais, quando houver garantia suficiente da dívida por penhora ou caução, e, de maneira cumulativa, que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Confira-se:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o
A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e avaliação dos bens
.”

Como se vê, o Estado-Juiz somente poderá conceder efeito suspensivo a embargos à execução quando se visualizar a probabilidade do direito reclamado, isto é, se há possibilidade concreta de o requerente sagrar-se vencedor ao final, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, havendo necessidade, ainda, de garantia efetiva do crédito exequendo.

A garantia do feito executivo pode ser mitigada, a fim de viabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da ampla defesa.

Dessa forma, em que pese o acórdão embargado ter fundamentado a manutenção da decisão agravada, sustentando ser “
imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos
” (sic), evidencia-se a necessidade de aclarar o julgado no que tange a ausência de relevância de suas fundamentações.

Não há relevância, pois o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas sim, direito do devedor nos termos da lei, entretanto, tal direito não é concedido automaticamente, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.

(1) –Não há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada.

(2) – Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante aponte,especificamente, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o exeqüente chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.

(3)
- Para que seja possível a prorrogação e alongamento em relação ao FINAME, compete ao devedor comprovar que efetuou o prévio requerimento junto à instituição bancária correspondente, adicionado a prova de demonstração de cumprimento dos requisitos legais
.

(4) - Tratando de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente a pretendida relação de consumo. De conseqüência é a não Inaplicação do Código de Defesa do Consumidor.

(5) - Estando perfeitamente identificado nos autos do processo de execução que, para cobrança da CRP, instituição financeira adotou como parâmetro o valor do empréstimo, aplicou juros remuneratórios de 1% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% sobre o valor apurado, aplicando ainda a capitalização semestral, não reside como dar provimento a recurso apresentado pelos embargantes para modificar a sentença recorrida. Isto porque, embora trazendo teses outras, estas estão juridicamente distantes do que constam nos cálculos apresentados pela instituição financeira em perseguir seu crédito a inadimplente de mais de uma década.”
(N.U 0002340-35.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – INOCORRÊNCIA -
ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SUMULA 298 STJ –NECESSIDADE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ O VENCIMENTO DO CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS
– NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. O prazo para cobrar o valor constante de Contrato de Empréstimo Pessoal, sem força executiva, por meio da Ação Monitória é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I do Código Civil. Prescrição afastada.
Nos termos da Súmula 298 do STJ, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei, devendo ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento
. No caso, não foram trazidas aos autos quaisquer provas de realização do requerimento para o alongamento da dívida pelo devedor dentro dos prazos cabíveis.”
(N.U 1000002-46.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Dessa forma, o primeiro dos requisitos que se deve aferir é a relevância dos fundamentos do embargante, que, efetivamente, não foi suficientemente demonstrado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração apenas para aclarar a decisão, no que se refere à ausência de relevância dos fundamentos invocados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023